Tribunal: TJBA
Processo: 8057007-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057007-87.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ITAU SEGUROS S/A e outros Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: ADELAIDE HENRIQUE CONCEICAO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE SEGURO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que determinou a exibição de documentos relativos a contrato de seguro e título de capitalização. 2. Alegação de omissão no acórdão embargado quanto à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, por não localização dos documentos requeridos. 3. Sustentação de omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade e condenação em honorários sucumbenciais, por suposta colaboração na obtenção dos documentos na via administrativa. 4. Apresentação de contrarrazões pela parte embargada, com argumentação no sentido de ausência dos vícios apontados e tentativa de rediscussão do mérito da causa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não considerar a alegada impossibilidade de localização dos documentos requeridos; (ii) saber se houve omissão quanto à fundamentação para a condenação em honorários advocatícios, especialmente à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 7. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores restringe o uso dos embargos declaratórios às hipóteses legais, vedando sua utilização para rediscussão do mérito da causa, inovação ou modificação substancial da decisão embargada. 8. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de impossibilidade de exibição, consignando que os embargantes não comprovaram diligências efetivas de busca dos documentos, sendo insuficiente a mera alegação genérica de extravio, diante do dever legal de guarda documental por prazo decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 9. Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, foi ressaltada a resistência injustificada à entrega dos documentos, mesmo diante de solicitação administrativa da Defensoria Pública, o que caracteriza a pretensão resistida e autoriza a condenação nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. 10. Verifica-se, assim, que o acórdão embargado enfrentou todas as matérias suscitadas, inexistindo qualquer omissão, contradição ou erro material, restando caracterizado o caráter meramente protelatório dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: "A simples alegação de impossibilidade de exibição de documentos, desacompanhada de prova das diligências realizadas e diante do dever legal de guarda por prazo decenal, não caracteriza omissão no julgado que rejeita tal argumento. Igualmente, não há omissão na fixação de honorários sucumbenciais quando demonstrada a resistência da parte em cumprir obrigação administrativa previamente requerida." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057007-87.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ITAU SEGUROS S/A e outros e como apelada ADELAIDE HENRIQUE CONCEICAO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração , nos termos do voto do relator. Salvador, 15 de Abril de 2025.